Tribunal: TJES
Processo: 5024671-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024671-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIQUE LIMA DE AGUIAR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5024671-92.2023.8.08.0035

Recorrente: MONIQUE LIMA DE AGUIAR

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS
. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE A AUTORA BUSCA PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE.
PROGRESSÃO POR DESEMPENHO E MERECIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DATA LIMITE PREVISTA PELO DECRETO Nº 486/2019. LEI Nº 6.259/2019 QUE REVOGA LEI ANTERIOR E PREVÊ NORMAS DE ENQUADRAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 58, § 4º, DA LEI LEI Nº 6.259/2019 C/C ART. 8º, DO DECRETO Nº 486/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO COGNITIVA DE CUNHO MANDAMENTAL, POR MEIO DO QUAL A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: É SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, TENDO INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, CONVOCADA EM 04/07/2016 E INVESTIDA COM A POSSE EM 14/07/2016 E INTEGRA OS QUADROS FUNCIONAIS ATÉ O PRESENTE MOMENTO; QUANDO INGRESSOU NO CARGO PÚBLICO, ESTAVA SUBMETIDA À LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011, QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DO QUADRO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES E PREVIA A POSSIBILIDADE DE EVOLUÇÃO NA CARREIRA ATRAVÉS DA PROGRESSÃO HORIZONTAL POR DESEMPENHO E ESCOLARIDADE; EM 04.11.2019 FOI PUBLICADA A LEI MUNICIPAL Nº 6.259, QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS GUARDAS E DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DE VILA VELHA QUE MANTEVE AS PROGRESSÕES POR DESEMPENHO E POR ESCOLARIDADE, SENDO QUE ESSA ÚLTIMA PASSOU A SER DENOMINADA PROMOÇÃO, E CRIOU AINDA A PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE; COM A NOVA LEGISLAÇÃO, FORA CRIADA A COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ANALISAR A SITUAÇÃO DE CADA GUARDA MUNICIPAL E AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA, OBSERVANDO AS PARTICULARIDADES INDIVIDUAIS (TEMPO DE SERVIÇO, ESCOLARIDADE ETC.), REALIZASSE O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR, QUE SERVIRIA DE PARÂMETRO PARA AS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES SUBSEQUENTES; ASSIM, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE A REQUERENTE TOMOU POSSE EM 14/07/2016 E CONCLUIU O ESTÁGIO PROBATÓRIO DE 03 (TRÊS) ANOS, A PARTIR DE 14/07/2019, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.259/2019 A REQUERENTE ADQUIRE O DIREITO SUBJETIVO EM PROGREDIR POR DESEMPENHO E MERECIMENTO, COM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, CONSIDERANDO-SE A DATA DO REQUERIMENTO,
IN CASU
, EM 23/01/2020. DESTARTE, EVIDENTE O DIREITO DA REQUERENTE PARA PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE EM 14/07/2019 E PARA PROGRESSÃO POR DESEMPENHO E MERECIMENTO EM 23/01/2020, EIS QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI Nº 6.259/2019.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU SUSTENTOU QUE O ENQUADRAMENTO FOI CORRETO DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 5.203/2011 E 6.259/2019, POIS A PARTE AUTORA NÃO HAVIA ATINGIDO AOS CRITÉRIOS PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA, E COM O ADVENTO DO NOVO REGIME JURÍDICO ESTATUÍDO COM A LEI 6259/2019 TODOS OS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL PASSARAM A OBSERVAR OS CRITÉRIOS CONDICIONADOS NO NOVO REGIME JURÍDICO PARA EVOLUÇÃO NA CARREIRA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial.
NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública NÃO HÁ Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.
PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.
”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA PARA QUE SEJA PROMOVIDO O CORRETO ENQUADRAMENTO DA RECORRENTE PELOS CRITÉRIOS DA LEI Nº 6.259/2019 CONSIDERANDO PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE (NÍVEL) E PROGRESSÃO POR DESEMPENHO E MERECIMENTO (REFERÊNCIA), COM EFEITOS FINANCEIROS CORRESPONDENTES, CONFORME POSTULADO NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A AUTORA CUMPRIU OS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO/PROGRESSÃO DE CARREIRA E, CASO POSITIVO, SE É POSSÍVEL O PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. ADUZ A AUTORA QUE ATUA COMO GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA TENDO TOMADO POSSE EM 14/07/2016 SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.203/2011 QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DO QUADRO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. QUE A LEGISLAÇÃO POSSIBILITAVA A EVOLUÇÃO DA CARREIRA POR DESEMPENHO E ESCOLARIDADE. PARA A PROGRESSÃO DE DESEMPENHO ERA NECESSÁRIO A AFERIÇÃO DE INTERVALO DE TRÊS ANOS DE REALIZAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO OU APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E PARA A PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE ERA NECESSÁRIO CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. EM 04/11/2019 FOI SANCIONADA A LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019 QUE INSTITUIU O NOVO PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS GUARDAS E DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DE VILA VELHA, SENDO MANTIDA AS PROGRESSÕES POR DESEMPENHO E ESCOLARIDADE, CRIANDO A PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. PUGNA PELA CONCESSÃO DA PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E POR DESEMPENHO E MERECIMENTO. O RÉU SUSTENTOU A IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. A LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019 DISPÔS DOS ARTIGOS 58 A 65-A REGRAS DE ENQUADRAMENTO DOS GUARDAS DE TRÂNSITO QUE JÁ OCUPAVAM CARGO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. A NOVA LEI PREVIU TRÊS POSSIBILIDADES DE PROGRESSÃO DE CARREIRA:
PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE
QUE É A PASSAGEM DE UMA REFERÊNCIA PARA A SEGUINTE, DENTRO DO MESMO NÍVEL, A CADA DOIS ANOS (ART. 14) OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO (ART. 15);
PROGRESSÃO POR DESEMPENHO E MERECIMENTO
QUE É A PASSAGEM DE REFERÊNCIA PARA A SEGUINTE DENTRO DO MESMO NÍVEL QUE O SERVIDOR ESTIVER ENQUADRADO E SE DÁ A CADA TRÊS ANOS E É OBTIDA PELA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 60% (ARTS. 18 E 20) E;
PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE
QUE É A ELEVAÇÃO PROFISISONAL SUPERIOR NO ÂMBITO DA MESMA CARREIRA (ART. 24). CABE DESTACAR QUE APENAS A PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE SERÁ AUTOMÁTICA, DEVENDO AS OUTRAS DUAS PRECEDIDAS DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OCORRE QUE O DISPOSTO NESSES ARTIGOS (14, 18 E 24) APENAS É APLICÁVEL A NOVOS SERVIDORES PÚBLICOS. AOS SERVIDORES QUE JÁ ESTAVAM EM ATIVIDADE ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI É APLICÁVEL O DISPOSTO NAS NORMAS DOS ARTS. 58 A 65-A. ASSIM, O ART. 65 DA LEI Nº 6.295/2019 PREVÊ QUE
“O
s Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito serão enquadrados no nível e na referência equivalentes ao seu tempo de serviço na Guarda Municipal de Vila Velha, conforme previsto no art. 13 desta Lei”. O DECRETO Nº 486/2019 QUE REGULAMENTA A LEI 6.295/2019 TRAZ A SEGUINTE DISPOSIÇÃO A RESPEITO DOS PRAZOS DE ENQUADRAMENTO: “
Art. 3º Os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito efetivos de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma: I - 01 dia até 03 anos, referência 01; II - 03 anos e 01 dia a 05 anos, referência 02; III - 05 anos e 01 dia a 07 anos, referência 03; IV - 07 anos e 01 dia a 09 anos, referência 04; V - 09 anos e 01 dia a 11 anos, referência 05; VI - 11 anos e 01 dia a 13 anos, referência 06;”
EM ANÁLISE DA REFERIDA NORMA, OBSERVO QUE AS REGRAS DE ENQUADRAMENTO SE PRESTAM PARA REPOSICIONAR OS SERVIDORES DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA NOVA LEI A FIM DE EVITAR QUE AS NOVAS REGRAS VENHAM A PREJUDICAR O SERVIDOR. A REFERIDA LEGISLAÇÃO AINDA ENTENDEU QUE A PROGRESSÃO DE CARREIRA POR ANTIGUIDADE SE DARIA APÓS DOIS ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO (ART. 58, §3º), PROGRESSÃO POR DESEMPENHO E MERECIMENTO, TRÊS ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO (ART. 58, §4º) E PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE TRÊS ANOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO (ART. 58, §5º). NO CASO EM APREÇO, A SENTENÇA RECORRIDA NÃO COMPORTA REFORMA, UMA VEZ QUE APÓS ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, CONCLUIU-SE PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO PELO SERVIDOR. QUAIS SEJAM: DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DATA LIMITE PREVISTA PELO DECRETO Nº 486/2019, OCORRIDA EM 31/10/2019. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA, QUE PROCLAMOU:
“Não cumprindo os requisitos da normativa anterior, a autora se submete a Lei Municipal n. 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5o, estabeleceu que a primeira progressão de carreira, por escolaridade,
somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento da servidora
, a qual ocorreu na data de 06/01/2020, e que teve seus efeitos jurídicos e financeiros contados a partir de 01/01/2020, conforme decreto n. 001/2020 (Enquadra os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito do

Município de Vila Velha, de acordo com a Lei no 6.259/2019 e o Decreto no 486/2019) (Id Num. 30150111 - Pág. 4) Nesse ponto, vale transcrever o que prevê a norma: “O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais,
se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento
”. Conforme consta do registro de empregado (Id Num. 30150139 - Pág. 7), a autora recebeu progressão de carreira por faixa, sendo que no dia
08/01/2020
, houve o seu enquadramento funcional. Portanto, considerando que o enquadramento funcional da autora ocorreu na data de 08/01/2020, com efeitos jurídicos e financeiros contados a partir de 01/01/2020, não foi observada a regra legal do lapso temporal de 03 (três) anos, contados da data da publicação do enquadramento funcional, pois a requerente pretende nesta demanda a promoção por escolaridade desde o dia 14/07/2019, ou seja, antes do do prazo legal de 03 anos. Sendo assim, somente decorrido 03 (três) anos, contados da data de publicação do enquadramento, é que o servidor terá a opção de requerer a progressão por escolaridade. Do contrário, deverá o requerente buscar mudar a lei de regência desta matéria. Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento já foi realizada em 23/01/2023 para o nível "III - Pós-graduado" (Id Num. 30150772 - Pág. 108) e para a referencia 4 em 23/01/2023 (Id Num. 30150777 - Pág. 4). Ademais, a autora pugnou pela aplicação do art. 24 da Lei Municipal no. 6.259/2019 que aponta em seu §1º que a primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento. Ora, tal artigo foi devidamente aplicado, mas a sua incidência se dá cumulativamente com o previsto no capítulo acerca de enquadramento (art. 58 e seguintes) e na sua regulamentação pelo Decreto municipal n. 486/2019 conforme já exposto.”
E QUANTO À PROGRESSÃO POR DESEMPENHO E MERECIMENTO, O ART. 58 É CLARO NO SENTIDO DE QUE ELA SE DÁ APÓS 03 ANOS DO ENQUADRAMENTO - QUE NO CASO OCORREU EM 06/01/2020, COM CONCESSÃO DA PROGRESSÃO POR DESEMPENHO EM 23/01/2023 - E NÃO A PARTIR DA DATA DA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO ENQUADRAMENTO (23/01/2020), COMO PRETENDE O RECORRENTE. VEJA-SE:
“Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios: [...] § 4º A primeira progressão por desempenho e merecimento, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais será concedida após 03 (três) anos a contar da data de publicação do enquadramento.”
NO MESMO SENTIDO É O ART. 8º DO DECRETO Nº 486/2019, QUE REGULAMENTA OS ARTIGOS 58 A 65 DA LEI Nº 6.259/2019, DO ENQUADRAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE VILA VELHA E DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO:
“A primeira progressão por desempenho e merecimento, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais será concedida após 03 (três) anos a contar da data de publicação do enquadramento.”
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

(7).
EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15
E ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95,
CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)